Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. FUNÇÃO DE MONITOR DISCIPLINAR. PORTARIA CONJUNTA N. 01, DE 31 DE JANEIRO DE 2019. REMANEJAMENTO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS ENTRE SECRETARIAS DO DF. SERVIDOR REMANEJADO EM RAZÃO DE RESTRIÇÕES MÉDICAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 12.777,92, referente a valores não percebidos pelo servidor em decorrência do exercício de monitoria, nos meses de maio a outubro de 2019.
2. Recurso próprio, tempestivo, isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 31002932).
3. A Portaria Conjunta n. 01, de 31 de janeiro de 2019, foi editada com a finalidade de conferir efetividade ao projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada, na qual a Secretaria de Estado de Educação, e a Secretaria de Segurança Pública atuariam conjuntamente, a fim de estabelecer estratégias voltadas para o enfrentamento da violência no ambiente escolar e ao policiamento comunitário. A referida norma dispõe que, seria efetuado o remanejamento de recursos financeiros e de funções comissionadas entre as supramencionadas Secretarias, com o objetivo de conferir maior eficácia ao projeto, não havendo a necessidade de o Poder Público dispender de verbas extras para custeá-lo.
4. Conquanto tenha sido revogada pela Portaria Conjunta n. 09, de 12 de setembro de 2019, e esta, sucessivamente, pela Portaria Conjunta n. 22, de 28 de outubro de 2020, atualmente vigente, os efeitos jurídicos produzidos pela norma discutida, durante a sua vigência, consolidaram-se válidos e legais, porquanto, além de suas disposições não terem confrontado outras de superior hierarquia, não houve criação de novos cargos, tampouco necessidade de o Poder Público majorar os recursos orçamentários e financeiros direcionados a estes órgãos, para esta finalidade.
5. Importa esclarecer, contudo, que a Portaria n. 01/2019 em seu art 6o restringe o percebimento da função comissionada, in verbis (...): §2o As funções de instrutor e monitor serão exercidas, preferencialmente, por policiais militares com restrição médica ao serviço operacional, policiais militares designados e policiais militares que estiverem em Prestação de Trabalho por Tempo Certo – PTTC; e §3o Os policiais militares que se enquadrarem nas hipóteses do parágrafo anterior não fazem jus ao recebimento da remuneração referente ao cargo em comissão.
6. No caso dos autos, conforme esclarecido pelo Ente Distrital na peça de recurso, além de não ter havido a nomeação do recorrido para o cargo comissionado (art. 14 da Lei 840/2011), trata-se de servidor realocado em razão de restrição médica, o que o insere na hipótese prevista no § 3o acima citado, não fazendo jus, portanto, à percepção dos valores da função comissionada de Monitora Disciplinar, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais, ante isenção legal. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.